Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709386-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO ALIPIO FERREIRA, SOLANGE DE CASSIA ELIAS PASSOS, FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, EZEQUIEL NESTOR MELLO PAIM, JOSE SERGIO NUNES DE PINHO, MAURO GILBERTO FRANCO MARQUES, MARCELO FARO POMPEU, RENATO VALENTINUS MONTEIRO ALVES, MATHEUS GOMES MACHADO, ANTONIO PRENHOLATO, CARLOS ALBERTO CARDOSO, MONICA AMARAL REBELLO, GERALDA DA PIEDADE PAULISTA, VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme noticiado pelo DF, foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.